Tribunal: STF
Processo: HC 210698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Tsuneo Parente Silva em favor de José Guilherme dos Santos Pasta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 155.355/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REMESSA DE BALANÇA DE PRECISÃO AO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS. CONTAMINAÇÃO DO VESTÍGIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.8.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 17 g de maconha e 10 g de cocaína. 



    Alega, em síntese, que teria havido quebra da cadeia de custódia no encaminhamento dos objetos apreendidos ao órgão pericial, apta a gerar a nulidade do ato. Colho o trecho mais relevante das razões da inicial:



    “No caso em tela, vê-se, de pronto, que a forma como os vestígios foram embalados e encaminhados a perícia – segundo, repise-se, consignado pela própria perita – viola, frontalmente, os dispositivos mencionados, porquanto os entorpecentes e, principalmente, a balança, não foram acondicionados da forma individualizada reclamada pela lei.



    No ponto, vale registrar, data maxima venia, que o argumento para a denegação da ordem por parte do acórdão impugnado, no sentido de que não havia risco de contaminação da balança - ainda que estivesse ela junto às substâncias em um único envelope - por estar o entorpecente embalado, não se sustenta por dois claros motivos:



    Primeiro: é de se considerar que não obstante o laudo aponte que a droga (cocaína) estivesse em uma embalagem individual, a balança, por outro lado, não estava, fato que, por si só, viola o disposto nos artigos 158-B, V, e 158 – D do CPP, que são objetivos ao estabelecer que todos os vestígios do crime devem ser embalados de forma individualizada, de modo a se evitar qualquer contaminação.



    Segundo: a embalagem onde estava a substância cocaína - a qual o laudo e as decisões de primeiro, segundo grau e terceiro se referem - não é aquela determinada nos artigos 158-B, V, e 158-D, porquanto, segundo apontado, expressamente, no documento de encaminhamento dos vestígios ao IGP, o que se encaminhou foi a própria porção apreendida, vulgarmente conhecida como ‘bucha’“. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da prova pericial sobre a balança de precisão.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela inocorrência de quebra da cadeia de custódia, eventual conclusão em sentido contrário somente seria possível com ampla incursão fático-probatória. 2. Além disso, a defesa não trouxe prova plena ou argumento contundente a afastar a conclusão a que chegou a Corte local, acerca da impossibilidade de contaminação de uma prova com outra, sobretudo porque as porções de substância entorpecente foram embaladas individualmente e não houve comprovação quanto ao vazamento das embalagens plásticas em que acondicionadas. 3. Pela denegação da ordem.” (eDOC 16)



    Solicitei informações ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    As informações foram prestadas. (eDOC 20)



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSC, constato que o paciente foi condenado em 11.3.2022 à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, por sentença da qual interpôs apelação. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Inicialmente, verifico que o TJSC constatou que “embora o laudo conste expressamente que o material encaminhado ao IGP foi em envelope único, expressamente consigna que a droga periciada estava embalada individualmente, de modo que se afigura impossível eventual contaminação entre os materiais.” (eDOC 8)



    O acórdão do STJ é no mesmo sentido, pelo entendimento de que não houve quebra da cadeia de custódia. Veja-se a fundamentação completa e detalhada da Quinta Turma do STJ:



    “Neste caso, conforme se observou, as instâncias antecedentes entenderam que não houve quebra da cadeia de custódia, destacando-se que, muito embora os vestígios tenham sido enviados ao órgão técnico em um mesmo envelope, os entorpecentes estavam acondicionados em embalagens plásticas individuais e seladas. Além disso, não se constatou vazamento de cocaína no envelope, de modo que não se constata contaminação da balança pelo entorpecente. 



    Os argumentos defensivos não se mostram suficientes para demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. 



    Por isso, não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief”.(eDOC 10)



    Ademais, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    A jurisprudência desta Corte também é no sentido de que para discordar do entendimento das instâncias de origem, no caso específico da quebra da cadeia de custódia, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento inviável em habeas corpus: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Contrabando. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. O Superior Tribunal de Justiça deixou evidente a comprovação de que o réu manteve em depósito pelo menos 1.050 maços de cigarros estrangeiros sem a devida documentação da regular internalização em território nacional. Ou seja, a contradição do número de cigarros apreendidos não proporcionou prejuízo para a demonstração da materialidade do crime imputado ao acusado. 2. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. “QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA” DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 174538 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019)



    Na mesma toada é o parecer do Ministério Público Federal:



    “In casu, a defesa não trouxe prova plena ou argumento contundente a afastar a conclusão a que chegou o Tribunal local, acerca da impossibilidade de contaminação de uma prova com outra, sobretudo porque as porções de substância entorpecente foram embaladas individualmente e não houve comprovação quanto ao vazamento das embalagens plásticas em que acondicionadas. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.” (eDOC 16) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



     Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente